Tribunal: CARF
Processo: 19515.006725/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006725/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
COMERCIO APARAS PAPEL NAPOLES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES.
Devem integrar o salário-de-contribuição os ganhos habituais pagos, devidos
ou creditados sob a forma de utilidades.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos do Auto de Infração oferecem as condições
necessárias para que a contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a
sua defesa ao lançamento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme disposto no Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006725/2008-03
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
19515.006725/2008-03, em face do acórdão no 16-21.790, julgado pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPOI), em sessão realizada em 9
de junho de 2009, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DA AUTUAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, AI n° 37.192.465-0, contra a empresa
acima identificada, de contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes parte
da empresa e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, atingindo o montante de R$ 113.238,94 (cento e treze mil e duzentos e trinta e
oito reais e noventa e quatro centavos), consolidado em 22/10/2008.
O Relatório Fiscal informa que as contribuições lançadas não estavam incluídas em
Folha de Pagamento e GFIP e encontravam-se contabilizadas nas contas 3.3.1.02.004
(Ajuda de Custo), 3.3.1.02.007 (Diárias) e 3.3.1.02.015 (Refeições).
O contribuinte recebeu solicitação de esclarecimentos e entrega de relação de
beneficiários desses pagamentos, porém decorrido o prazo legal, o contribuinte não
prestou qualquer esclarecimento e nem apresentou qualquer documento relativo as já
citadas contas.
As referidas rubricas foram consideradas como parte integrante do salário de
contribuição.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

Os elementos de prova citados neste processo foram os mesmos utilizados nos demais
Autos de Infração lavrados nessa ação fiscal, lançados separadamente por razões
procedimentais e foram anexados no presente auto de infração.
O Relatório Fiscal relaciona os documentos integrantes do presente Auto de Infração,
bem como os demais Autos de Infração lavrados na ação fiscal e informa que não foi
emitido o TAB - Termo de Arrolamento de Bens.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada da autuação em 05/11/2008, a empresa apresentou impugnação em
03/12/2008, tempestivamente, a teor do despacho de fls. 115 através do instrumento de
fls. 72/105, juntando documentos à s fls. 106/112.
A defesa apresentada pela impugnante insurge-se contra o Auto de Infração em epígrafe
alegando em síntese que:
Os valores foram apurados de forma subjetiva e através do instituto da presunção.
O fiscal pode propor mas não impor multa vez que o auto de infração é meramente
declaratório e não ato constitutivo, angariando a personalidade de um lançamento de
oficio que deverá descrever a subsunção do conceito do fato ao conceito da norma,
deixando a valoração ou cognição do conteúdo para o órgão judicante que realmente
tem competência para apreciar e rever, não só os aspectos de direito como os de fato e
deduzir se ocorreram ou não os efeitos.
Sao fundamentais ao êxito da ação fiscal a descrição precisa dos fatos, a coerência com
os termos anteriormente lavrados e a consentaneidade com o enquadramento legal.
No presente caso, o Agente Fiscal relaciona os valores que entende devidos e os
recolhidos sem indicar a base de cálculo para apuração do valor devido e o motivo pelo
qual seriam devidas diferenças.
Desta forma, faltou na notificação em exame a descrição precisa dos fatos, a fim de que
a Impugnante possa exercer seu direito constitucional à ampla defesa, dificultando
mesmo a apresentação de suas razões.
Pelo rol que consta na NFLD, citando os dispositivos legais pelos quais a recorrente foi
autuada, é clara a intenção do Instituto de omitir a discriminação clara e precisa dos
dispositivos de lei aplicáveis ao caso. A relação exaustiva e genérica das leis contidas
em anexo (folhas avulsas), obstruiu de forma incontornável a defesa da recorrente.
Não há como se exigir um imposto lastreado apenas em presunção que não esteja
delineada em uma lei, pois é sabido que não se pode cobrar imposto por pura presunção.
As multas fiscais devem observar os princípios e limitações ao poder esta e imposição
de tributos, sob pena da possibilidade de haver violação de direitos e garantias dos
contribuintes pela via obliqua da imposição de penalidades tributárias.
A aplicação das penalidades fiscais não pode extrapolar direito e garantias do
contribuinte.
Na edição de leis que estabelecem sanções relativas ao não pagamento de tributos no
prazo e de outros deveres formais, o legislador está obrigado a observar os princípios
das limitações ao poder de tributar, uma vez que a essência de formação do vinculo
jurídico está adstrita àqueles princípios, independentemente de, na origem, o valor
devido ser pela incidência de penalidade, tendo-se que ao final os valores serão
convertidos em obrigação principal com todas as garantias para o Fisco e para o
contribuinte (limitações constitucionais ao poder de tributar).
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

Discorre ainda o contribuinte sobre a obrigatoriedade da observância dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das multas fiscais, as multas fiscais e
o principio do não-confisco, multas fiscais e o principio da capacidade contributiva, as
multas fiscais e o principio da legalidade tributária, as multas fiscais e a irretroatividade
da lei tributária, concluindo que a multa moratória fiscal deve ser aplicada em valor
único, conforme a maior ou menor possibilidade de sonegação do tributo, e jamais
aumentar proporcionalmente no tempo por falta de base constitucional ou dupla
penalização pelo não pagamento em dia e o acréscimo com punição pelo tempo . de
atraso, registrando-se que para esse fim existem os juros moratórios.
A Impugnante alega também, que as contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE são
devidas somente pelas empresas comerciais, conforme estabelece a legislação que as
instituiu.
As Ordens de Serviços expedidas pelo INSS exigindo das empresas prestadoras de
serviços o recolhimento dessas contribuições são inconstitucionais e ilegais.
A exigência das contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE é inconstitucional e ilegal
por contrariar o principio da legalidade tributária.
O art. 66 da Lei n° 8.383/91 estabelece que a compensação de créditos futuros constitui
direito subjetivo do contribuinte.
A circunstância fática que materializa o direito de compensação das requerentes
preexiste e decorre do pagamento a maior de tributo. As autoras são credoras do INSS,
cabendo repetir que este crédito corresponde a um "valor monetário", uma vez que foi
efetuado pagamento indevido de tributo que na verdade nunca existiu.
A cobrança em conjunto de juros e multa moratória configura "bis in idem", redundando
em lucro sem causa para o impugnado.
Os juros de mora aplicados nos cálculos da autuação não podem suplantar 1% ao mês
sem capitalização. Isso em respeito ao § 3° do art. 192 da Carta Magna.
Os juros podem ser de três espécies: indenizatórios, remuneratórios e moratórios.
A Taxa Selic tem natureza remunerat6ria, portanto não pode ser considerada taxa de
juros moratórios para correção de débitos fiscais.
Requer:
- a anulação do presente AI com acolhimento das preliminares apresentadas, inclusive
com relação ao ato de presunção desenvolvido pelo fiscal que não comprovou a
hipótese de incidência real ocorrida.
- não deveriam compor a base de cálculo valores como seguro do frete, do combustível
e derivados, lavagem do veiculo, danos e materiais utilizados no veiculo sendo
totalmente ilegal e inconstitucional sua inclusão.
- sejam reconhecidas as ilegalidades e inconstitucionalidades das referidas
contribuições, devendo ser os valores ilegais apresentados neste auto de infração, com a
conseqüente compensação das diferenças apuradas em favor da impugnante, e assim
sendo aplicada a amortização dos créditos da impugnante, com os possíveis créditos
fiscais, com a conseqüente anulação do referido AI.
- protesta pela utilização de todos os meios de prova admitidos, em especial de novas
diligências para averiguação dos créditos apresentados pela impugnante.
É o relatório.”
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo-se o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 136/174,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Conhecimento.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço. Porém, o conhecimento será
parcial.
Ocorre que a recorrente suscita em seu recurso alegações quanto ao SENAC,
SESC e SEBRAE, contudo, o crédito refere-se a contribuições incidentes sobre valores de Ajuda
de Custo, Diárias e Refeições, apurados nos livros contábeis, e não incluídos em folhas de
pagamento. Logo, inexistindo qualquer lançamento, no presente processo, das contribuições em
questão, não há como conhecer de tais alegações.
Por tais razões, conheço em parte do recurso, à exceção das alegações quanto ao
SENAC, SESC e SEBRAE.
Preliminar.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante
ao disposto no artigo 2o da Lei no 11.457/2007 e artigo 37 da Lei no 8.212/91.
A fiscalização observou fielmente todos os requisitos expressos na lei e
formalizou o lançamento, para o qual tem competência legal, com a finalidade de constituir o
crédito previdenciário, declarando existente a obrigação, na forma de Auto de Infração, que tem
sua definição no inciso IV do art. 633 da IN SRP n° 03/2005, na redação dada pela IN RFB n°
851, de 30/05/2008, conforme transcrito abaixo:
Art. 633. São documentos de constituição do crédito tributário relativo às contribuições
de que trata esta Instrução Normativa: (Nova redação dada pela IN RFB n°851, de
28/05/2008)
IV - Auto de Infração (AI), que é o documento constitutivo de crédito, inclusive relativo
à multa aplicada em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, lavrado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) e apurado mediante
procedimento de fiscalização; e (Nova redação dada pela IN RFB n° 851, de
28/05/2008) (g. n.)
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

O ato administrativo consubstanciado neste AI possui motivo legal, tendo sido
praticado em conformidade ao legalmente estipulado, e estando os seus fundamentos legais
discriminados no anexo "FLD - Fundamentos Legais do Débito" (fls. 16/17).
Verifica-se também que não houve qualquer tipo de cerceamento do direito de
defesa, sendo que o presente Auto de Infração informa com objetividade e clareza a origem do
lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e os documentos que o
fundamentaram, atendendo todas as normatizações sobre a matéria e permitindo, assim, o
exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa do Contribuinte.
Acresce-se ainda, que o anexo denominado "FLD - Fundamentos Legais do
Débito" contém a indicação detalhada de todos os dispositivos legais aplicados pela fiscalização
ao presente lançamento, discriminados por período. Não há indicação genérica das normas
aplicadas, mas sim o apontamento individualizado dos artigos, incisos e alíneas, com referência
ao diploma legal e regulamentar que os contêm. Em nenhum momento, foram arroladas leis por
inteiro, sendo sempre indicado o dispositivo especificamente aplicado. E não há indicação ociosa
de dispositivos legais, pois todos os indicados são, de fato, aplicáveis ao caso concreto verificado
pela fiscalização. Se são muitos os dispositivos mencionados, isso decorre da complexidade que
é própria da matéria previdenciária e tributária, a qual é objeto de constantes mudanças
legislativas.
Em consequência, contrariamente ao alegado pela Impugnante, o anexo "FLD -
Fundamentos Legais do Débito" propicia, sim, o pleno exercício do direito do contraditório e da
ampla defesa constitucionalmente assegurado aos litigantes em processo administrativo.
Ressalta-se ainda que o Auto de Infração não foi lavrado com base no instituto da
presunção e tampouco de forma subjetiva, conforme alega a contribuinte. Houve por parte da
fiscalização a verificação concreta da situação, eis que os valores lançados, conforme planilha de
fl. 45 e DAD - Discriminativo Analítico de Débito, fls. 7/13, encontram-se nas contas contábeis
informadas pelo Auditor em seu Relatório Fiscal, pertencem ao grupo de "Despesas com
Pessoal”, e estão comprovados pelos balancetes mensais (janeiro a dezembro), acostados aos
autos às fls. 46/66.
Assim, não há que se falar em nulidade da presente autuação, cuja lavratura
apresenta os elementos e requisitos de formação válidos, possuindo eficácia como lançamento
perfeito e regular, e como constituição de crédito tributário.
Portanto, entendo por rejeitar as preliminares suscitadas.
Mérito.
De acordo com a legislação previdenciária, a remuneração, como salário-de-
contribuição, é todo e qualquer pagamento ou crédito feito ao segurado empregado ou
trabalhador avulso, em decorrência da prestação de serviço, conforme determina o inciso I, do
art. 28, da Lei n° 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tornado,- de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
No mesmo dispositivo legal temos determinadas como verbas integrantes do
salário de contribuição as constantes da alínea "a" do § 8°, conforme segue:
§ 8o Integram o salário-de-contribuição pelo seu valor total: (Redação dada pela Lei
n°9.528, de 10/12/97)
a) o total das diárias pagas, quando excedente a cinqüenta por cento da remuneração
mensal; (Incluído pela Lei n°9.528, de 10/12/97)
De outro lado, o § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91 dispõe sobre as parcelas
excludentes do salário de contribuição. Destaca-se abaixo as que guardam relação com os fatos
geradores apurados:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n°6.321, de 14
de abri/de 1976;
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
Conforme informa o Auditor Fiscal em seu relatório, a empresa não prestou
nenhum esclarecimento a respeito dessas verbas, não apresentou os comprovantes de
lançamentos e também não apresentou a relação de beneficiários dos pagamentos, embora
devidamente intimada para tal.
Não apresentando a documentação exigida pela fiscalização, a empresa deixou de
apresentar possível preenchimento dos requisitos para isenção de contribuição previdenciária, e
assim sendo, a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições devidas sobre os valores
pagos a titulo de Ajuda de Custo, Diárias e Refeições.
Reitere-se que a autuada possuiu o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação da
impugnação que deve ser acompanhada das provas que julgar de direito, conforme o disposto no
art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72 que determina:
Art.16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 9/12/93)
Portanto, cabia à contribuinte apresentar provas que desconstituíssem o
lançamento, tendo em vista que os atos administrativos possuem como atributo intrínseco a
presunção de legitimidade.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, mantém-se o lançamento.
Ocorre que, no processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora recorrente.
Juros e multa.
Os acréscimos legais incidentes sobre o valor das contribuições devidas atendem
as disposições dos artigos 34 e 35 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores e art. 239, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A aplicação de juros e multa de mora às contribuições sociais pagas em atraso é
de caráter irrelevável, de acordo com os dispositivos legais citados.
Quanto a Taxa Selic, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão,
conforme disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Do Pedido de produção de provas, diligências e perícia.
Requer a contribuinte a produção de todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente apresentação de demonstrativos, extratos, declarações, documentos,
inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de documentos e, as que mais se
fizerem necessárias.
Contudo, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.989 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.006725/2008-03

Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto ao SENAC, SESC e SEBRAE, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital